Tribunal: TJBA
Processo: 8002166-14.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002166-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO AMORIM LUSTOSA JUNIOR

Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PRESO TEMPORARIAMENTE. SUPRESSÃO E REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. INOCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CRIMINAL. NECESSÁRIO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança, com requerimento de tutela de urgência, impetrado por
ANTONIO AMORIM LUSTOSA JUNIOR
, figurando como autoridade coatora o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, consubstanciado nos descontos em sua remuneração, por estar afastado provisoriamente da função pública e custodiado
(ID. 56345987)
.

2. É cediço que o
Mandamus
é uma ação de procedimento especial que exige do Impetrante a demonstração, mediante prova pré-constituída, de que se configura detentor de uma situação jurídica incontroversa, a fim de que se possa tutelar um direito evidente. Neste cenário, a parte deve comprovar a ilegalidade ou o abuso da Autoridade Impetrada, por meio de prova documental.

3. Cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo do Impetrante à percepção integral, mesmo preso temporariamente e afastado cautelarmente de suas funções, da sua remuneração.

4. Depreende-se do exame da proemial e dos documentos colacionados que o Impetrante teve a prisão preventiva decretada, bem como foi afastado, cautelarmente, do exercício de suas funções, em 13 de dezembro de 2023, no bojo do processo n.º 8002791-40.2023.8.05.0208
(ID.
56345994
- pág.6)
.

5. Em seguida, constata-se que a Procuradoria Geral do Estado (PGE-BA) emitiu o Parecer n.º 002532/2020
(ID.
56345995
)
, no qual reitera a existência de Enunciado com caráter sistêmico, aprovado pelo Exmo Sr. Procurador Geral do Estado no incidente de uniformização PGE/2017340083-0, no seguinte sentido: “[...] O servidor afastado cautelarmente do cargo ou preso em razão de decisão judicial não transitada em julgado faz jus à percepção de sua remuneração,
com prejuízo das vantagens
pro labore faciendo,
bem como dos auxílios que são pagos em razão da prestação do serviço (auxílio transporte, auxílio alimentação, etc.)
...”
(ID.
56345995
- pág.4).

6. Na situação em epígrafe, em que pese o contracheque de
ID.
56345991

encontrar-se ilegível para fins de verificação dos descontos que estão sendo realizados na remuneração mensal do impetrante, o Impetrante colacionou aos autos contracheques de março e abril de 2024 (
ID. 62192329 e 62192330
) que demonstram a ausência de recebimento de valores de sua remuneração.

7. Destarte, é consabido que o Supremo Tribunal Federal consagrou entendimento no sentido de que a redução dos vencimentos dos servidores públicos processados criminalmente configura uma violação aos princípios da presunção da inocência e da irredutibilidade de vencimentos, bem como que o referido entendimento tem sido aplicado por este E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e por outros Tribunais Pátrios.

8.
Ademais, em petição ao
ID.
62192327
, em 15/05/2024, a Impetrante informa que o Impetrado não cumpriu com a liminar (
ID. 56418982
), que determinou a abstenção de efetuar descontos na remuneração, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), requerendo a majoração para acima de R$1.000,00 (mil reais), bem como colaciona os contracheques de abril e março de 2024, com valores zerados (
ID.62192329 e 62192330
).

9.
Dessa forma,
o Impetrante demonstrou aos autos por meio de prova pré-constituída, que tem direito líquido e certo em permanecer recebendo a sua remuneração, mesmo se encontrando preso temporariamente.

10. Saliente-se que a impetração do Mandado de Segurança não gera efeitos patrimoniais relativamente ao período pretérito, conforme se extrai das Súmulas nº 269 e 271 do Excelso Supremo Tribunal Federal e r
essalte-se que o débito pretérito, calculado a partir da impetração, deverá sofrer a incidência da correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

11. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o

art. 25, da Lei 12.016/09.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº8002166-14.2024.8.05.0000
, em que é Impetrante
ANTONIO AMORIM LUSTOSA JUNIOR
e Impetrados
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, tendo como interveniente o
ESTADO DA

BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, para determinar que a

Autoridade Coatora implemente o
valor completo dos rendimentos mensais do Impetrante, enquanto está em prisão temporária, no prazo de 05 (cinco) dias, e a restituição do valor indevidamente descontado, desde a impetração do writ, no prazo de 30 (trinta) dias,
com a incidência de juros e correção monetária pela taxa SELIC, em conformidade com a EC n.º 113/2021,
sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, de a
cordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala das Sessões, 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR28